Tribunal: TJES
Processo: 5000642-11.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-11.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDSON OSS GUISSO

APELADO: ADIVAL ROQUE DONA PARTELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO SEM COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais, decorrente da venda de equipamentos agrícolas. Alegou-se que, embora os bens tenham sido entregues, o valor pactuado (R$135.000,00) não foi pago, tampouco a quantia referente à energia elétrica utilizada no período de uso dos equipamentos (R$177,86). O autor também pleiteou indenização por danos morais. A sentença condenou o réu ao pagamento dos valores mencionados, acrescidos de R$3.000,00 a título de danos morais, e julgou improcedente a reconvenção. O réu interpôs apelação alegando a existência de vício redibitório nos bens adquiridos, impugnando também a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência de vício redibitório nos bens móveis adquiridos; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual, no caso, justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência de vício redibitório incumbe à parte que o alega - nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que competia ao réu que o alegou.

A alegação de vício redibitório não foi comprovada por meio de prova técnica ou pericial, tampouco pela prova testemunhal produzida, a qual apresentou dúvidas sobre a existência e extensão dos alegados defeitos nos equipamentos.

A configuração do vício redibitório exige demonstração de defeito oculto, pré-existente à alienação e que comprometa a utilidade ou o valor do bem, o que não se evidenciou nos autos.

O inadimplemento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral, inexistindo nos autos comprovação de sofrimento psicológico ou lesão à dignidade do autor em decorrência da conduta do réu.

O uso da alegação de vício redibitório como meio de defesa, ainda que não acolhida, não configura abuso de direito ou ato ilícito gerador de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à existência de vício redibitório incumbe à parte que o alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova técnica e a imprecisão da prova testemunhal inviabilizam o reconhecimento de vício redibitório em bens móveis.

O inadimplemento contratual não enseja, por si só, a condenação por dano moral, salvo demonstração de consequências extraordinárias que afetem direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 441.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5005734-68.2017.8.13.0079, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 03.09.2024.
TJ-DF, Apelação Cível nº 0701776-98.2023.8.07.0007, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06.12.2023.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1007261-49.2020.8.26.0664, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 19.12.2022.
STJ, AgInt no REsp nº 1.867.282/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 31.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000642-11.2022.8.08.0003

APELANTE: VANDSON OSS GUISSO

APELADO: ADIVAL ROQUE DONA PARTELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório da Sentença (id 15500678) proferida nos autos:

“ADIVAL ROQUE DONA PARTELI, ajuizou ação de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS em face de VANDSON OSS GUISSO, todos devidamente qualificados.

Alega em síntese que em abril de 2022, vendeu para o requerido 01 secador de 90 sacos marca Pinhalense, motores monofásicos, 01 elevador de 7,90 metros, 7 polegadas motores monofásico, 01 bica de jogo, marca Palinialves, 01 pila de café 200@, marca Pilanhense, motor monofásico, 01 de galpão de ferro, medindo 16X12, uma varanda de zincão medindo 40m2.

Ficou acordado verbalmente, que o pagamento seria efetuado no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) adimplidos em até três anos, porém após as tratativas o valor final ficou em R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) a serem pagos à vista.

Aduz que, embora tenha entregue os bens ao requerido, não recebeu qualquer quantia ajustada. Alega ainda que o réu utilizou os equipamentos por aproximadamente três meses e, sem prévia comunicação ou justificativa, manifestou intenção de devolvê-los alegando defeitos, após consertá-los por conta própria e sem respaldo técnico

Requer a condenação do requerido ao pagamento no valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) e o pagamento no valor de R$177,86 (cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) referente ao débito de energia elétrica ao período que esteve no galpão utilizando os maquinários.”

Na sequência, após discorrer sobre as provas acostadas pelas partes, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos autorais, condenando o requerido:

1- Ao pagamento no valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) referente ao maquinário, devendo serem corrigidos monetariamente desde o evento danoso;

2 - Ao pagamento no valor de R$177,86 (cento e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) referente a energia elétrica utilizada no período que usou os maquinários, devendo serem corrigidos monetariamente desde o evento danoso;

3 - Ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Ao tempo em que JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da reconvenção e, via reflexa, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art.85, §§ 2° e 8° do CPC.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 15500679), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque restou comprovado vício redibitório no maquinário adquirido.

Defende que o defeito foi imediatamente comunicado ao ora Apelado, conforme mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, e que o equipamento só pôde ser testado após a colheita e secagem do café, o que justificaria a comunicação tardia do vício

Argumenta, ainda, que não houve tentativa de conserto, mas apenas regulagem do equipamento por pessoa que, embora sem formação técnica formal, teria experiência prática desde 1985 e inclusive montado o maquinário originalmente, o que comprovaria sua capacidade técnica - a prova testemunhal, aliás teria confirmado a existência de defeito.

No tocante ao dano moral, argumenta que se trata de mero descumprimento contratual, incapaz de gerar abalo à honra ou à dignidade do Apelado e, ademais, a Sentença seria nula por ausência de fundamentação específica quanto à condenação ao pagamento da aludida indenização.

Com estas singelas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, em início de exposição dos motivos que justificam a conclusão ao final alcançada, que o Código de Processo Civil (CPC) é claro ao assim dispor em relação ao ônus da prova:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Autor da demanda, no caso o Apelado, comprovou o fato constitutivo do direito, isto é, a existência da relação negocial e o inadimplemento do Apelante - fatos estes que, aliás, são incontroversos porque não impugnados nos autos.

Já o Apelante, quando opôs defesa de mérito consistente na alegação de vício redibitório no maquinário adquirido do Apelado, deveria observar o ônus que lhe é imposto pelo citado art. 373, II, do CPC, isto é, comprovar sua alegação relativa à efetiva existência destes vícios.

A jurisprudência em casos análogos ao dos autos, bem é dizer, também é clara ao dispor que o ônus de comprovar a existência de vício redibitório é, evidentemente, de quem o alega. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA PARTE REQUERIDA - TEORIA DA APARÊNCIA - APLICAÇÃO - VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO. I - Tendo sido o negócio jurídico realizado no estabelecimento comercial da parte ré e intermediado por um de seus funcionários, ao caso se aplica a teoria da aparência á espécie. II - Para a caracterização do vício redibitório, é necessário que ele seja oculto; anterior à alienação; e grave. III -
O ônus da prova da existência do vício redibitório recai sobre aquele que o alega
, nos termos do art . 373, I, do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50057346820178130079, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO . COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . 1. A coisa recebida em virtude de contrato de compra e venda pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso à sua destinação, ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil). 2 .
Para a configuração do vício redibitório é imprescindível sua preexistência à entrega da posse, sendo o ônus da prova quanto à anterioridade do vício do adquirente. Não se desincumbindo da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0701776-98.2023.8.07 .0007 1798702, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 06/12/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/01/2024). (Sem grifo no original).

BEM MÓVEL. Compra e venda. Inadimplemento do preço. Cobrança . Dívida líquida constante de instrumento particular. Prazo prescricional quinquenal (5 anos). Embargos de Divergência do STJ.
Exceção de vício redibitório não acolhida . Ônus da prova do art. 373, II, do CPC descumprido
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10072614920208260664 SP 1007261-49.2020.8.26 .0664, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 19/12/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022). (Sem grifo no original).

No caso, o Apelante somente invoca a prova testemunhal produzida nos autos - única, inclusive, que requereu quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir (id 15500644). Todavia, a simples transcrição, na Sentença recorrida, dos depoimentos colhidos nos autos deixa fundadas dúvidas acerca da existência dos vícios redibitórios.

Ademais, a natureza e a quantidade de equipamentos adquiridos pelo Apelante, em meu sentir, exigiria demonstração cabal, por prova pericial submetida ao contraditório judicial, da existência dos vícios redibitórios, cuja configuração exige, conforme doutrina de Caio Mário da Silva Pereira, (i) defeitos ocultos, (ii) desconhecidos do adquirente, (iii) já existentes ao tempo da alienação e que perdurem até o momento da reclamação e que (iv) que prejudicam a utilidade da coisa, tornando-a inapta para suas finalidades ou reduzindo o seu valor (
in
“Instituições de direito civil”, Vol. III / Atual. Caitlin Mulholland. - 21. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 37 e 38,
e-book
).

A falta de comprovação dos vícios alegados pelo Apelante, pois, impede o acolhimento da pretensão recursal neste particular, a qual, contudo, deve ser acolhida em relação aos danos morais, uma vez que, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) citado nas próprias razões de Apelação:

“(...) o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico (...).” (AgInt no REsp n. 1.867.282/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020).

Não há falar, no caso dos autos, em sofrimento psicológico decorrente de mero desacordo negocial que envolveu as partes. Aliás, ainda que não comprovada a existência de vícios redibitórios, tratou-se de meio de defesa adequado a impugnar a pretensão autoral e que serviu para justificar a ausência de adimplemento das obrigações assumidas.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para excluir da Sentença a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.